Tribunal: TJDFT
Processo: 0744482-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0744482-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LOCTEC ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: ANGELICE RODRIGUES DE OLIVEIRA 37620878149 DESPACHO Ouça-se a parte embargada sobre os embargos opostos no Id. 22807664. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora